Tribunal: STF
Processo: RE 73216
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Recurso extraordinário criminal. Preliminar rejeitada. Nulidade não acolhida.
I - Se o vício arguido no recurso é daqueles que, conforme a jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, importam na declaração de nulidade dos atos processuais, inaplicável o art. 308 I, do Regimento Interno. 
II- Não se declara a nulidade em que os próprios interessados na sua declaração deram causa. 
Recurso extraordinário desprovido.